Tribunal: TJSP
Processo: 2097983-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à controvérsia acerca da possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.185.036/PE – TEMA

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à controvérsia acerca da possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade é idêntica à matéria tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.185.036/PE – TEMA 421.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
85
Registro: 2020.0000490961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo Interno Cível no
2097983-04.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
agravante ARTIGIANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.880
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
N.o 2097983-04.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: ARTIGIANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso especial.
- A questão referente à controvérsia acerca da possibilidade de
condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em
decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de
Exceção de Pré-Executividade é idêntica à matéria tratada no
rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.185.036/PE TEMA 421.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por ARTIGIANO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA (fls. 1/19) contra decisão
que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de
Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade da
matéria decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos
recursos repetitivos Resp. n. 1.185.036/PE.
Alegou a recorrente, em síntese, que seria possível a
fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-
executividade, mesmo que acolhido parcialmente o pedido, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência do STJ.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I,
alínea “b” do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor:
O julgamento do mérito do REsp no 1.185.036/PE, Tema
no 421, STJ, DJe 01.10.2010, fixou a seguinte tese:
"É possível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência da
extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção
de Pré-Executividade."
O v. Acórdão decidiu, verbis:
No caso dos autos, foi determinada a exclusão dos juros
superiores à Selic, de modo que não implicou na extinção
total ou parcial do processo de execução. Assim, não há
falar, por ora, em condenação ao pagamento de honorários
advocatícios
sucumbenciais,
dado
que
o
processo
executivo continuará seu trâmite.
Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com
o
julgamento
do
mérito
acima
mencionado,

em
cumprimento ao disposto no art. 1.030, inc. I, alínea b, do
Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso
especial interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada a modificar na decisão hostilizada, haja vista que a
matéria alusiva à controvérsia acerca da possibilidade de condenação
da Fazenda Pública em honorários advocatícios em decorrência da
extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade é em tudo assemelhada à examinada pelo Eg. Superior
Tribunal de Justiça ao tempo do julgamento do Resp. n. 1.185.036/PE,
sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade em que fixada a
seguinte tese:
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência da
extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção
de Pré-Executividade.
Necessário enfatizar que a questão fulcral do paradigma
em apreço, reside na extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento da
exceção de pré-executividade.
Em que pese a alegação da parte de que a jurisprudência
da Corte Superior caminha em sentido contrário ao paradigma aplicado,
a tese repetitiva firmada na parte dispositiva do precedente não deixa
espaço para entendimento diverso.
Assim, não há como se proceder à modificação do
decidido, de vez que está em perfeita harmonia com o paradigma
julgado pela Corte Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação
da decisão hostilizada.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista
no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)